Tribunal: TJSP
Processo: 2259206-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
"LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – penhora de bens imóveis registrados em nome dos executados à época do acordo – IMÓVEIS ALIENADOS PELOS DEVEDORES - ALEGAÇÃO de inexistência de má-fé E DE que as transações foram formalizadas mediante escrituras públicas respeitando todas as exigências legais - bens IMÓVEIS QUE precisam ser trazidos aos autos e vinculados à

Ementa:
"LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – penhora de bens imóveis registrados em nome dos executados à época do acordo – IMÓVEIS ALIENADOS PELOS DEVEDORES - ALEGAÇÃO de inexistência de má-fé E DE que as transações foram formalizadas mediante escrituras públicas respeitando todas as exigências legais - bens IMÓVEIS QUE precisam ser trazidos aos autos e vinculados à execução, assegurando-se aos executados ou terceiro de boa-fé, EM ação própria, buscar a sua liberação onde será discutida eventual fraude à execução – AGRAVO IMPROVIDO.

As questões suscitadas, atinentes à impenhorabilidade dos imóveis indicados à satisfação da execução, devem ser antes, explicitamente, examinadas em primeira instância, não cabendo a esta Corte fazê-lo na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição".